Tribunal: TCU
Processo: 025.525/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Drogavida/Fl Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., solidariamente com o Sr. Clodoaldo Ferreira de Lima, a Sra. Edinês Rossoni Tirlonio e a Sra. Sueme Priscilla Nunes de Andrade, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de no período de 28/2/2014 a 31/8/2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Drogavida/Fl Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. e dos Srs. Clodoaldo Ferreira de Lima, Edinês Rossoni Tirlonio e Sueme Priscilla Nunes de Andrade, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 28/2/2014 6.956,74 16/4/2014 8.539,13 12/5/2014 12.101,86 30/5/2014 14.099,62 7/7/2014 16.543,11 31/7/2014 12.991,40 1/8/2014 6.179,22 1/9/2014 17.470,90 9/9/2014 7.187,13 1/10/2014 20.661,10 2/10/2014 7.824,83 3/11/2014 27,60 3/11/2014 30.679,23 3/11/2014 40,00 28/11/2014 21.159,25 14/1/2015 21.286,70 9/2/2015 22.093,44 9/2/2015 4,80 9/2/2015 73,20 3/3/2015 9,60 3/3/2015 21.810,38 3/3/2015 157,20 2/4/2015 21,00 2/4/2015 22.284,44 5/5/2015 23.234,41 5/5/2015 29,40 12/6/2015 18.948,20 12/6/2015 34,80 15/6/2015 4.143,34 3/7/2015 55,20 3/7/2015 138,40 3/7/2015 17.349,70 6/7/2015 4.129,88 5/8/2015 145,20 5/8/2015 16.532,50 5/8/2015 36,00 6/8/2015 3.889,31 31/8/2015 42,00 31/8/2015 144,00 31/8/2015 8.943,42 9.2. aplicar à Drogavida/Fl Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. e dos Srs. Clodoaldo Ferreira de Lima, Edinês Rossoni Tirlonio e Sueme Priscilla Nunes de Andrade a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada responsável, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde; e 9.5. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis.